Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706912-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE DIAS MESQUITA, ANTONIO LEAL ELMOKDISI, CLERIO CRISTOVAO NUNES, DEUMA FREITAS TORRES, EDUARDO ROTHSTEIN, ELIAS GONCALVES SANTOS, ELIZABETE APARECIDA SILVA GONCALVES, JOSE EDUARDO LINS DE ARAUJO, LUIS HENRIQUE DE SOUSA, MARCIO MONTEIRO SIMOES, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA, RENATA PORTELLA DORNELLES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Dias Mesquita e Outros, ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador deste TJDFT, contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, visando à imediata distribuição dos equipamentos de proteção individual – EPI necessários à preservação da saúde aos servidores ocupantes do cargo de oficial de justiça em face da pandemia do Coronavírus ou, na sua impossibilidade, que seja determinada a suspensão da distribuição integral dos mandados no âmbito do TJDFT, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. A liminar foi indeferida (ID 15263419). Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 15471802), sobreveio a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 17358832), opinando pela parda superveniente do interesse de agir dos impetrantes. Intimados a se manifestaram, os impetrantes peticionam no ID 17721237, informando que estão sendo disponibilizados pelo tribunal os equipamentos de EPI e, embora sejam de baixa qualidade e em quantidade inferior à necessária, concordam com a perda do objeto do mandamus. Considerando que não mais se vislumbra o ato omissivo, ainda que a parte autora alegue a precariedade do material, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 16 de julho de 2020 18:08:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator